Tribunal: TJDFT
Processo: 0704620-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704620-56.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA APELADO: A. M. O. S. D E S P A C H O Vistos, etc. Na forma do parecer do MPDFT de ID 73008098, aguarde-se o retorno da comunicação feita ao Ministério da Saúde, bem assim a manifestação do Distrito Federal, ou o exaurimento dos prazos conferidos, certificando-se em qualquer caso, tudo na forma do despacho de ID 72076048. Após, restituam-se os autos ao parquet. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator